Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024467-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FATO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
A
pelação interposto pela ré (Energisa), contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais causados à autora (União Avícola
Agro Industrial
Ltda.), em razão de oscilações e descargas elétricas provenientes da rede elétrica da ré, que causaram danos aos maquinários da empresa autora, no valor de R$289.838,80. A ré sustenta que cumpriu com suas obrigações legais e técnicas, refutando a relação causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

Recurso de
A
pelação interposto pela autora, visando à reforma da sentença para que fossem reconhecidos os lucros cessantes de R$855.372,94, decorrentes da interrupção das atividades produtivas da empresa devido à falha no fornecimento de energia. A autora alegou a dificuldade de comprovação dos lucros cessantes, mas não apresentou provas suficientes que quantificassem com exatidão os prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos materiais causados aos maquinários da autora em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, especialmente oscilações e descargas;

(
ii
) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de lucros cessantes, na ausência de provas concretas que comprovem a quantidade de aves não abatidas e os prejuízos financeiros decorrentes dessa interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela conservação e manutenção da rede elétrica é da concessionária de energia, sendo indevido o fornecimento de energia com oscilações que possam causar danos aos equipamentos da consumidora.

A autora demonstrou, por meio de documentos, que os danos aos maquinários ocorreram devido às falhas no fornecimento de energia, com a ré não conseguindo refutar adequadamente as alegações.

Não obstante a ré ter juntado documentos relativos à manutenção da rede, estes não são suficientes para comprovar que as oscilações e descargas elétricas não decorreram de falhas na prestação do serviço, o que justifica a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$289.838,80.

No tocante aos lucros cessantes, a autora não apresentou documentos suficientes que comprovassem a quantidade de aves não abatidas nem o impacto financeiro efetivo da interrupção das atividades, inviabilizando
a referida pretensão
.

A ausência de provas concretas que demonstrem com precisão os lucros cessantes impede o acolhimento d
o pedid
o da autora, considerando o ônus da prova, que recai sobre ela, conforme os
arts
. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré
não
provido.

Recurso da autora
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados aos equipamentos dos consumidores em decorrência de falhas no fornecimento de energia, incluindo oscilações e descargas elétricas.

O pedido de lucros cessantes não pode ser acolhido sem a devida comprovação dos danos, com documentos e provas claras que comprovem a quantidade de produção não realizada e o impacto financeiro correspondente.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes por Fato de Serviço
julgada procedente para
determinar que a ré pague prejuízos patrimoniais no valor de R$289,838,80, acrescidos de correção monetária e juros de mora
desde a data do efetivo desembolso,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da c
ondenação
.

A ré (Energisa) alega ausência de sua responsabilidade,
uma vez
não houve falha no fornecimento de energia elétrica e
, por isso,
não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pela empresa autora.

Ressalta
que todas as manutenções foram feitas de acordo com as normas de segurança exigidas.

A
firma
que a documentação apresentada pel
a
autor
a/apelada
não
é
suficiente para comprovar que os danos aos maquinários foram realmente causados p
or problema
na rede elétrica
, sobretudo porque
não havia vínculo causal claro entre os defeitos nos maquinários e as oscilações de
energi
a.

A
autor
a
/apelada
(União Avícola
Agro Industrial
Ltda.)
reitera
que a responsabilidade pela falha no fornecimento de energia elétrica é da
ré/apelante
, que não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais e legais de manutenção da rede elétrica.

Assegura
que a falha na rede de energia foi a causa direta dos danos materiais sofridos, como comprovado pelos documentos apresentados.

D
efende

que os valores apresentados para os danos materiais (R$289.838,80) estavam devidamente comprovados, uma vez que ele custeou os consertos e a substituição da fiação
e que ré/apelante
não apresentou provas suficientes para refutar a responsabilidade pelos danos causados.

R
essalta que
reconheceu que não apresentou documentos suficientes para comprovar a quantidade exata de aves abatidas ou a totalidade do prejuízo gerado pela interrupção da produção. No entanto, solicit
a

a reforma

d
a decisão quanto ao pedido de lucros cessantes, levando em conta o impacto geral na produção da empresa.

Apenas a autora apresentou
contrarrazões,
pugna
ndo
pelo não provimento do Recurso (Id 262516378
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA RÉ (ENERGISA)

Em síntese, a apelante

sustenta que não houve falha no fornecimento de energia elétrica, uma vez que cumpriu com todas as obrigações legais e técnicas relacionadas à manutenção da rede. Alega ainda que a autora não comprovou o vínculo causal entre os problemas na rede e os danos sofridos pelos seus maquinários.

No entanto, a responsabilidade pela conservação e manutenção da rede elétrica é da Concessionária de energia.

A empresa autora demonstrou, por meio de documentos, que os danos aos maquinários ocorreram em razão de oscilações e descargas elétricas provenientes da rede da ré.

E a ré/apelante não conseguiu refutar adequadamente essas alegações. Embora tenha juntado documentos relativos à manutenção da rede,
os mesmos
não são suficientes para comprovar que as oscilações e descargas elétricas não decorrem de falhas na prestação do serviço.

Não se pode ignorar o fato de que a autora custeou os reparos necessários para restabelecer sua operação, tendo ficado comprovado que os danos materiais totalizaram R$289.838,80.

A energia elétrica fornecida pela distribuidora, ao apresentar
oscilaçõe
s, impediu a continuidade da atividade empresarial da autora, acarretando os prejuízos que justificam a indenização pleiteada
,
sendo devido
, portanto
,
o
pagamento dos danos materiais.

RECURSO DA AUTORA (UNIÃO AVÍCOLA
AGRO INDUSTRIAL
LTDA.)

No que tange aos lucros cessantes,
o pedido da autora não foi
deferi
d
o com base na insuficiência de provas.
Ela
alegou que, devido à falha no fornecimento de energia, deixou de abater 140.000 aves por dia, o que resultou no prejuízo de R$855.372,94.

Contudo, não foram apresentados documentos ou provas suficientes que constatassem a quantidade de aves abatidas
nem
os lucros cessantes efetivamente causados pela interrupção da atividade.

Apesar de a autora/apelante justificar a dificuldade de comprovar com exatidão os lucros cessantes, protestando por uma análise mais flexível dos prejuízos considerando o impacto geral da falha no fornecimento de energia, não há como acolher a alegação de lucros cessantes sem as evidênci
a
s mínimas necessárias. Não foram apresentados estudos ou documentos que comprovassem de maneira clara e objetiva o número de aves que deixaram de ser abatidas, tampouco o impacto financeiro decorrente dessa interrupção.

A ausência de provas concretas que demonstrem, com a devida precisão, os lucros que efetivamente deixaram de ser obtidos inviabiliza o pedido de lucros cessantes. Não se pode condenar a ré com base em conjecturas ou estimativas sem o devido respaldo probatório.

Assim, a autora se desincumbiu do ônus de provar os danos materiais e a ré não apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do di
reito alegado (artigo 373, I e II, do CPC), sobretudo diante da inversão do ônus da prova, contra a qua
l não recorreu
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante,
O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora
. 3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das taxas condominiais, por meio de recibo ou outro comprovante, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07142313220188070020 DF 0714231-32.2018.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
04/05/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Sem destaque no
original).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos

e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária a ser paga pela ré para 12% do valor da condenação. Quanto à autora, deixo
de majorar
o percentual
porque não houve essa determinação em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025